Tribunal: TJSP
Processo: 1032703-94.2018.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602054
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1032703-94.2018.8.26.0564/50000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que são
embargantes PEDRO MIGUEL SOCIEDADE DE ADVOGADOS e VITOR MIGUEL, é
embargado TWM TELECOM SERVIÇOS LTDA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1032703-94.2018.8.26.0564/50000 -Voto no 18.999
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Digital
Processo no 1032703-94.2018.8.26.0564/50000
Embargantes: Pedro Miguel Sociedade de Advogados e outro
Embargada: Twm Telecom Serviços Ltda. Me
Interessada: Telefônica Brasil S.A.
Voto no 18.999
Embargos de Declaração. Ação Declaratória e Indenizatória.
Recurso não provido, com majoração da verba honorária de
sucumbência. Alegação de contradição e omissão. Inocorrência.
Caráter infringente do recurso. Embargos de Declaração
rejeitados.
Embargos Declaratórios opostos contra o
acórdão de fls. 225/232, em sede de Apelação Cível derivada de Ação
Declaratória e Indenizatória, que, por seu conteúdo, negou provimento
ao recurso, com majoração da verba honorária de sucumbência.
Os
apelantes,
não
conformados
com o
julgamento, se opõem com o presente recurso de Embargos de
Declaração (fls. 1/4 do incidente 50000).
Para tanto, alegam haver contradição e
omissão, pois os inúmeros bloqueios da linha telefônica dos
embargantes, em decorrência de cobrança reconhecidamente
indevida, são suficientes para fundamentar o pedido de dano moral e
a condenação da embargada por tal razão.
Afirmam que, ao contrário do quanto restou
decidido, o simples fato de serem os embargantes pertencentes à
sociedade de advogados, não os exclui do conceito de consumidor,
de modo que se mostra plenamente cabível a aplicação das normas
previstas no Código de Defesa do Consumidor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1032703-94.2018.8.26.0564/50000 -Voto no 18.999
3
Asseveram que as cobranças indevidas, e os
bloqueios de linhas telefônicas, somente ocorreram em razão da
inconteste falta de transparência da embargada, ao oferecer um plano
como mais benéfico, no entanto, ocultando a informação acerca da
incidência de multa com a mudança, evidenciando o nexo causal
entre o dano sofrido pelos embargantes e a conduta da embargada.
Argumentam
que
ao
longo
dos
autos,
especialmente na petição inicial e nas razões de apelação de fls.
182/195, apresentaram fundamentos e jurisprudências capazes de
justificar o seu pleito de danos morais, e que caberia aos Doutos
Julgadores apresentar posicionamento e fundamentos contrários, não
limitando a fundamentação do r. acórdão em apontar que o acordo
firmado entre as partes havia solucionado a contenda e, ainda,
afirmando que em razão da ausência de negativação ou protesto em
nome dos embargantes, o dano moral restava descaracterizado.
Mencionam um respeitável julgado e aduzem
que, uma vez elucidada a questão relacionada ao dano moral
comprovadamente caracterizado no caso em comento, verifica-se a
inexistência de sucumbência por parte dos embargantes, de modo
que a condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais
deverá ser plenamente afastada.
É o relatório.
Como se sabe, a oposição de Embargos de
Declaração
tem
como
finalidade
sanar
eventual
omissão,
obscuridade, contradição na decisão embargada ou corrigir erro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1032703-94.2018.8.26.0564/50000 -Voto no 18.999
4
material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
Não se verificam quaisquer destes vícios no v.
aresto embargado.
Com efeito, o v. acórdão foi explícito ao
especificar que a contratação foi utilizada para incrementar a atividade
advocatícia, não se havendo falar em aplicação do Código de Defesa
do Consumidor, porque os requerentes não foram os destinatários
finais do serviço, nem apresentavam situação de vulnerabilidade
perante a fornecedora no momento de referida contratação.
O julgamento colegiado também foi claro ao
decidir que, conforme consta da petição inicial, a proposta de melhoria
dos serviços foi recebida da segunda corré (fl. 2, “in fine”), mas a
cobrança da multa foi realizada pela primeira corré, nos termos da
fatura de fls. 39/40, e que, ademais, de acordo com o “e-mail” de fls.
59/60, enviado pela própria companhia telefônica, foi informado por
esta corré que a cobrança referente à multa contratual seria mantida,
e, no acordo realizado com os autores (fls. 108/109), ela se
comprometeu a cancelar os débitos discutidos nos autos, bem como
informou, na petição de fls. 153/154, ter cumprido a obrigação de
fazer.
Logo, especificou o v. aresto, os autores não
provaram o fato constitutivo do seu direito com relação à corré Twm,
conforme previsto no artigo 373, I, do Código de Processo Civil, sendo
especificado ainda que, muito embora a pessoa jurídica possa sofrer
dano moral (Súmula no 227 do Colendo Superior Tribunal de Justiça),
tem-se que não há prova nos autos de qualquer mácula à honra
objetiva da Sociedade de Advogados coautora, vale dizer, reflexos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1032703-94.2018.8.26.0564/50000 -Voto no 18.999
5
sua imagem perante a sociedade, mormente porque não há qualquer
documento que demonstre negativação ou protesto de seu nome em
virtude do débito discutido nestes autos, não se havendo falar em
caracterização de dano extrapatrimonial para ela.
De igual sorte, fundamentou o v. acórdão, para
as pessoas naturais, coautoras, não se vislumbra qualquer ofensa a
direitos de sua personalidade, dor profunda que cause modificações
no seu estado anímico ou mesmo imposição de alguma situação
vexatória que extrapole os reveses comumente experimentados no
dia a dia da vida moderna.
Ainda, concluiu o julgamento colegiado, o
acordo de fls. 108/109 já solucionou a questão da multa cobrada dos
autores pela companhia telefônica, com quem aqueles se
compuseram, motivo pelo qual permaneceu inalterada a r. sentença,
com majoração dos honorários advocatícios de sucumbência para
12% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do
Código de Processo Civil.
Assim, remanesce um inconformismo impróprio
à natureza do presente recurso, diante da clareza do julgado, e, se há
divergência quanto à interpretação dada no v. aresto, cabe aos
embargantes manejarem recurso com potencialidade de revê-lo, que
não consta possível por meio destes Embargos de Declaração.
Ante o exposto, por meu voto, rejeitam-se os
Embargos Declaratórios.
Hélio Nogueira
Relator